Tribunal: TJMT
Processo: 1006034-20.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006034-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Fixação, Reconhecimento / Dissolução, Guarda, Partilha]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARILEI SCHUSTER - CPF: 592.517.430-53 (ADVOGADO), LILIAN DE CARLA AGUIAR - CPF: 316.250.698-04 (AGRAVANTE), HIGOR ALEXANDRE BOARATTI FORTUNATO - CPF: 366.464.228-77 (AGRAVADO), MAISA VENDRUSCOLO - CPF: 054.584.371-52 (ADVOGADO), KAREN ALEXANDRA ELLER - CPF: 045.523.609-73 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C GUARDA E ALIMENTOS DE FILHOS MENORES, RESTITUIÇÃO DE BENS, ALIENAÇÃO PARENTAL E MEDIDAS PROVISÓRIAS

– DEFERIDO OS ALIMENTOS PROVISÓRIOS
EM
42,49% DO SALÁRIO-MÍNIMO EM FAVOR DA FILHA MENOR

ACRESCIDO DE 50% DAS DEPESAS EXTRAORDINÁRIAS –
PRETENDIDA MAJORAÇÃO – DESCABIMENTO – POSSIBILIDADE FINANCEIRA DO GENITOR NÃO DEMONSTRADA – BINÔMIO NECESSIDADE POSSIBILIDADE
–

ART
.
1.694, § 1o
,
DO CC –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Inexistindo nos autos documentos aptos a comprovar a alegada possibilidade financeira do genitor em suportar o pagamento da verba alimentar em montante superior ao fixado pelo juízo singular, não há justificativa plausível,
prima facie
, para que se aumente o valor dos alimentos provisórios, mormente se compatível com a situação fática documental existente nos autos.

2.

Recurso
desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
LILIAN DE CARLA AGUIAR

nos autos da
Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Guarda e Alimentos de Filhos Menores, Restituição de Bens, Alienação Parental e Medidas provisórias

ajuizada
por

HIGOR ALEXANDRE BOARATTI FORTUNATO
,
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que
deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória, fixando os alimentos provisórios a serem pagos pelo agravado no percentual de
42,49
% do salário-mínimo
que equivale a
quantia de R$
600,00 (seiscentos reais)
, acrescido de 50% das despesas
extraordinárias

(ID
271570394
).

Em suas razões recursais (ID
271570358
), a agravante sustenta
que somente agora, depois de mais de um ano da data em que o agravado saiu de casa, em razão da medida protetiva deferida em seu desfavor, é que vem ofertar alimento no importe de R$ 600,00 (seiscentos reais)
.

Assevera que a necessidade da filha comum, atualmente com 08 anos de idade, é presumível, tendo o agravado condições de pagar alimentos em valor superior ao fixado pelo juízo de modo a suprir as necessidades básicas de subsistência da menor.

Noticia
que a filha frequenta a escola particular San Petrus,
Kumon
, inglês, futebol e judô, pois as atividades esportivas foram recomendadas pela psicóloga como forma de controlar as crises de ansiedade que a criança passou a desenvolver após ter presenciado atos de violência praticados pelo genitor contra a genitora.

Acrescenta que a menor ainda precisa de cuidados especiais tendo em vista sofrer com fortes crises alérgicas
, além de ser
portadora de asma, situação que demanda tratamento contínuo.

Afirma que os gastos com o sustento da menor para manutenção das despesas escolares, saúde, alimentação, vestuário e lazer alcançam o montante total de R$ 4.569,68 (quatro mil quinhentos e sessenta e nove reais e sessenta e oito centavos), o que demonstra ser insuficiente a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais) mensais.

Aduz que a responsabilidade pelo sustento da prole deve ser dividida entre os genitores, devendo o agravado custear as despesas ordinárias diretas da filha no montante de R$ 2.284,84 (dois mil duzentos e oitenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos).

Assevera que além das despesas ordinárias diretas da filha ainda existem todas as despesas indiretas que beneficiam todos aqueles moradores da casa como energia, água, internet, funcionária, gás de cozinha, combustível, entre outras, que somando representam a quantia mensal de R$ 1.154,19 (mil cento e cinquenta e quatro reais e dezenove centavos), devendo ser de responsabilidade do agravado o equivalente a 50% que representa a quantia de R$ 577,09 (quinhentos setenta sete reais e nove centavos).

Alega que diante da demonstração dos ga
s
tos mensais
,
o valor dos alimentos necessários para custear as necessidades b
ásicas
da menor corresponde
a R
$ 2.861,93 (dois mil oitocentos e sessenta e um reais e noventa e três centavos), sem contar as despesas extraordinárias que só no mês de janeiro representaram R$ 1.537,95 (mil quinhentos e trinta e sete reais e noventa e cinco centavos).

Enfatiza que o genitor da menor se qualifica como fisioterapeuta osteopata, todavia
,
sua atividade é como autônomo junto
à
Clínica
BioVitale
, reconhecido como excelente profissional com mais de 13 anos de mercado, o que demonstra que sua renda mensal permite que os alimentos sejam fixados em quantia superior.

Cita que ao realizar uma busca no Google verifica-se
que a remuneração de um profissional na área de fisioterapeuta osteopata varia de R$ 1.575,00 (mil quinhentos e setenta e cinco reais) a R$ 6.501,00 (seis mil quinhentos e um reais), além de que na época da vida em comum
,
o agravado recebia mensalmente mais de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Refere que com o intuito de demonstrar a média de remuneração do agravado realizou um agendamento para atendimento com o Dr. Higor e a informação obtida é que a consulta com a 1a sessão custa R$ 300,00 (trezentos reais) e as demais variam entre R$ 200,00 (duzentos reais) e R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).

Sob tais argumentos, requer, liminarmente,
a majoração dos alimentos provisórios e, no mérito,
o provimento do recurso para que os alimentos provisórios sejam majorados para o valor de R$ 2.861,93 (dois mil oitocentos e sessenta um reais e noventa e três centavos), equivalente a 188,5% do salário-mínimo vigente, acrescido de 50% das despesas extraordinárias.

As informações foram prestadas pelo juízo singular no ID
273119351
.

Sem c
ontrarrazões no ID
279019363
.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer de lavra d
o

Dr.
José
Zuqueti
, opina pelo desprovimento do recurso (ID
285784370
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
o
agravad
o

HIGOR ALEXANDRE BOARATTI FORTUNATO
ajuizou
Ação de
Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Guarda e Alimentos de Filhos Menores, Restituição de Bens, Alienação Parental e Medidas
P
rovisórias
em face de
LILIAN DE CARLA AGUIAR
,
requerendo,
entre outros pedidos
,
a fixação dos alimentos no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais)
.

Recebida a petição inicial, o magistrado singular
fixou os
alimentos provisórios na forma como ofertado pelo genitor,
equivalente a 42,49% do salário-mínimo, acrescido de 50% das despesas extraordinárias
.

Inconformada
,
recorre a
parte requerida, ora
agravante.

Pois bem.

Consoante relatado, a agravante requer a reforma da decisão agravada para que os alimentos provisórios majorados

para o valor de R$ 2.861,93 (dois mil oitocentos e sessenta um reais e noventa e três centavos), equivalente a 188,5% do salário-mínimo vigente, acrescido de 50% das despesas extraordinárias
.

Analisando os autos constata-se, ao menos neste momento processual,
o não preenchimento dos requisitos necessários ao acolhimento da tese recursal
.

Isso porque, em se tratando de alimentos provisórios, deve o julgador analisar de forma detalhada e harmônica o binômio necessidade/possibilidade, a fim de evitar a onerosidade excessiva do obrigado, bem como a fixação de valor ínfimo, incapaz de atender as necessidades do alimentando. Em síntese, o exame deve pautar-se no princípio constitucional da razoabilidade.

Nesse sentido dispõe o artigo 1.694, § 1o, do Código Civil, “
os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada
”.

No caso concreto, a agravante
argument
a
que o agravado possui condições de pagar valor superior ao ofertado
.

Com efeito, da análise dos autos verifica-se que
o
agrava
do
exerce atividade profissional como
fisioterapeuta
, alegando ter condições de pagar à filha o valor mensal equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais)
,
tendo em vista os rendimentos médios auferidos pelos profissionais da mesma área que auferem renda mensal que varia de R$ 1.575,00 (mil quinhentos e setenta e cinco reais) a R$ 6.501,00 (seis mil quinhentos e um reais)
.

Além disso, analisando detidamente a documentação que instruiu os autos
,
verifica-se que a agravante não trouxe um único documento capaz de demonstrar, ainda que minimamente, que a capacidade financeira do agravado é superior à declarada, limitando-se a impugnar o
quantum
fixado
com meras alegações e informações extraídas do
Google,
o que impõe

a manutenção da decisão agravada.

Ademais
, nesse sentido foi o parecer ministerial, vejamos
o trecho a seguir transcrito
(ID
285784370
):

“[...]

No caso sub examine, vislumbro, a
piori
, que a questão atinente aos alimentos, importa maior instrução, eis que a agravante não logrou êxito em demonstrar, de forma inequívoca, as razões para majorar os alimentos arbitrados, não trouxe aos autos prova inequívoca que justifique, a meu ver, a majoração da verba anteriormente fixada, ao menos alteração de suas possibilidades ou das necessidades do alimentando.

Dito isso, em que pese não ser possível aferir, com exatidão, neste momento processual, a veracidade das informações prestadas quanto à real possibilidade daquele que presta os alimentos, bem como daquele que recebe a verba alimentar, entendo pela impossibilidade de se determinar a majoração no quantum, até a elucidação da questão na fase de
instrução, por ora, nada de concreto fora colacionado aos que justificasse majorar a verba alimentar arbitrada. Sobre o tema, aliás, não diverge a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, vejamos:

[...]

Portanto, sem perder de vista que a verba alimentar pode ser revista a qualquer tempo, desde que provada a alteração no binômio necessidade/possibilidade das partes, penso como prejudicada a probabilidade do direito pretendido pela agravante, motivo pelo qual, a manutenção da r. decisão objurgada é a medida mais adequada ao caso concreto.

Ante o exposto, sem mais delongas, opino pelo improvimento do recurso, com escopo de que seja mantida a r. decisão objurgada, nos termos e razões aqui exaradas.
[...].”

Assim, não há como acolher a irresignação da agravante.

Aliás, n
ão se pode olvidar que a verba alimentar
se destina
ao sustento dos filhos menores. No entanto,
inexistindo nos autos
documentos
capazes de

demonstrar
,
nesse momento processual
, que
o agravado possui condições financeiras de assumir um encargo alimentar superior ao fixado pelo juízo
a quo
, não há
que se falar em majoração dos alimentos provisórios
para o valor de R$ 2.861,93 (dois mil oitocentos e sessenta um reais e noventa e três centavos), equivalente a 188,5% do salário-mínimo vigente, acrescido de 50% das despesas extraordinárias
, pois elevado para a realidade dos autos.

Portanto
, até que o juízo monocrático tenha melhores elementos para decidir acerca dos alimentos, sendo certo que por ocasião da instrução processual existirão provas firmes e concretas para se constatar a necessidade d
a
alimentand
a
e a real possibilidade do alimentante, afigura-se
razoável, neste momento, a manutenção da decisão que fixou os alimentos provisórios
em

42
,49
% do salário
-
mínimo vigente,
acrescido de 50% das despesas extraordinárias
.

Por fim, de se destacar que não se trata de situação definitiva, porquanto pode ser modificada após a instrução processual, ocasião em que a parte agravante terá oportunidade de comprovar suas alegações.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025